Tribunal: STJ
Processo: 1003348-86.2022.8.26.0309
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2221339 - SP(2025/0229524-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: R I F (MENOR)
REPR. POR
: K C I F
ADVOGADO
: JEFFERSON AUGUSTO FANTAUSSE - SP324288
EMENTA
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
LICITUDE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a autorização
concedida pela ANVISA para a importação de medicamento destinado a uso
próprio do paciente, mediante prescrição médica, evidencia a segurança
sanitária do fármaco, porquanto pressupõe análise da Agência Reguladora
quanto à segurança e à eficácia, afastando a tipicidade das condutas previstas
na legislação sanitária. Tal autorização, conquanto não substitua o devido
registro, justifica a realização de
em relação ao
.
distinguishing
Tema 990/STJ
2. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior, contudo, estabelece que
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente
para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e
home care
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim.
3. Na espécie, o medicamento à base de canabidiol destina-se ao uso
domiciliar, devendo ser autoadministrado pelo beneficiário em sua residência,
não se enquadrando, ainda, na categoria de medicamento antineoplásico.
Outrossim, não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado e não
integra o rol de cobertura obrigatória previsto na Resolução Normativa ANS
relativamente ao tratamento da doença da parte autora.
465/2021,
4. A colenda Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
(Relator para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO),
REsp 2.224.539/SP
concluiu que, sendo o medicamento de uso domiciliar e não se enquadrando
em nenhuma das exceções previstas na legislação, não se configura abusiva a
recusa da operadora em custear sua cobertura, razão pela qual não há
obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde.
5. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56660608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ee491f3-752c-4cff-8114-9c1201bd71fc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
05/05/2026
11/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ee491f3-752c-4cff-8114-9c1201bd71fc

RECURSO ESPECIAL No 2221339 - SP(2025/0229524-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: R I F (MENOR)
REPR. POR
: K C I F
ADVOGADO
: JEFFERSON AUGUSTO FANTAUSSE - SP324288
EMENTA
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
LICITUDE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a autorização
concedida pela ANVISA para a importação de medicamento destinado a uso
próprio do paciente, mediante prescrição médica, evidencia a segurança
sanitária do fármaco, porquanto pressupõe análise da Agência Reguladora
quanto à segurança e à eficácia, afastando a tipicidade das condutas previstas
na legislação sanitária. Tal autorização, conquanto não substitua o devido
registro, justifica a realização de
em relação ao
.
distinguishing
Tema 990/STJ
2. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior, contudo, estabelece que
é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente
para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
) e
home care
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para
esse fim.
3. Na espécie, o medicamento à base de canabidiol destina-se ao uso
domiciliar, devendo ser autoadministrado pelo beneficiário em sua residência,
não se enquadrando, ainda, na categoria de medicamento antineoplásico.
Outrossim, não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado e não
integra o rol de cobertura obrigatória previsto na Resolução Normativa ANS
relativamente ao tratamento da doença da parte autora.
465/2021,
4. A colenda Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
(Relator para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO),
REsp 2.224.539/SP
concluiu que, sendo o medicamento de uso domiciliar e não se enquadrando
em nenhuma das exceções previstas na legislação, não se configura abusiva a
recusa da operadora em custear sua cobertura, razão pela qual não há
obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde.
5. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56352705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:10
Código de Controle do Documento: 7c1f6417-be06-41ce-8192-508458b7a7aa

Trata-se de
interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
recurso especial
INTERNACIONAL S.A., fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

PLANO DE SAÚDE – AUTOR, MENOR IMPÚBERE, PORTADOR DO
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (CID: 10 F84.0) REFRATÁRIO
AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO - RECOMENDADO FÁRMACO À
BASE DE “CANABIDIOL” - MOLÉSTIA COBERTA PELO CONTRATO -
TRATAMENTO RECOMENDADO POR MÉDICO – ABUSIVIDADE DA
RECUSA – INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO
DO CDC – A
ART. 51
PECULIARIDADE DE UM PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA
ANS NÃO ISENTA A SEGURADORA DO DEVER DE CUSTEÁ- LO -
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP – APROVAÇÃO DO
“CANABIDIOL” PELA ANVISA (RDC 335 e 372, DE 2020) –
AUTORIZAÇÃO
DE
USO
QUE
EQUIVALE
A
REGISTRO
–
INAPLICABILIDADE DO TEMA 990 DO STJ FIRMADO EM SEDE DE
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - ALTERAÇÃO DOS ARTS. 10, §§
12 E 13 DA
, COM REDAÇÃO DA
-
LEI No 9.656/98
LEI No 14.454/2022
NÃO APONTADA A EXISTÊNCIA DE OUTRO TRATAMENTO EFICAZ,
EFETIVO E SEGURO LISTADO NO ROL DE PROCEDIMENTOS
OBRIGATÓRIOS DA ANS (RECURSOS ESPECIAIS
E
1.886.929/SP
) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.889.704/SP

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
358/365
Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante alega violação aos seguintes
artigos, com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão do acórdão
art. 1.022,
quanto à ausência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), à distinção entre autorização de importação e registro sanitário e ao correto ônus da
prova.
(ii) arts. 10, V e VI, da
; arts. 12 e 66 da
;
V, da
Lei 9.656/1998
Lei 6.360/1976 art. 10,
, porque o plano de saúde não está obrigado a fornecer medicamento importado,
Lei 6.437/1976
não nacionalizado e sem registro na ANVISA, sob pena de a operadora praticar infração
sanitária; invoca-se a aplicação da tese fixada no Tema 990 do Superior Tribunal de Justiça.
(iii) arts. 927, III, e 1.039 do Código de Processo Civil, pois o acórdão
recorrido deixou de observar a orientação firmada em recursos repetitivos do Superior Tribunal
de Justiça quanto à impossibilidade de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA.
(iv)
§ 13, I e II, da
) e
do Código de
art. 10,
Lei 9.656/1998(Lei 14.454/2022
art. 373
Processo Civil, uma vez que a autorização excepcional fora do rol da Agência Nacional de
Saúde Suplementar dependeria de comprovação de eficácia baseada em evidências e de
recomendações técnicas, o que não foi demonstrado; ademais, o ônus da prova caberia ao autor
quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(v) arts. 12 da
e 10, V, da
, pois a equiparação judicial
Lei 6.360/1976
Lei 6.437/1976
entre autorização de importação e registro sanitário foi indevida, já que a autorização não avalia
a eficácia e a qualidade ou segurança, não podendo gerar obrigação de custeio.
Documento eletrônico VDA56352705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:10
Código de Controle do Documento: 7c1f6417-be06-41ce-8192-508458b7a7aa

(vi)
IV, do Código de Defesa do Consumidor, porque a cláusula de exclusão
art. 51,
de fornecimento de medicamentos importados, não nacionalizados e de uso domiciliar não seria
abusiva diante da especialidade da
, que expressamente permitiria tais exclusões
Lei 9.656/1998
contratuais.
Parecer ministerial pelo provimento parcial do recurso especial (e-STJ, fls.
).
394/401
O referido recurso foi admitido na origem.
Os autos ascenderam a esta Corte Superior para julgamento.
É o relatório.
VOTO
A questão controvertida apresentada a este Tribunal Superior consiste em definir se
o plano de saúde deve custear medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar, destinado ao
tratamento de beneficiário portador de transtorno do espectro autista.
O Tribunal local, quando do julgamento do recurso de apelação, concluiu pela
obrigatoriedade da cobertura da medicação à base de canabidiol pelo plano de saúde, conforme
se infere das seguintes passagens do v. acórdão recorrido,
(e-STJ, fls.
):
in verbis
302/304

"Na espécie, a negativa de cobertura contratual para o custeio do referido
medicamento, cuja necessidade para a autora foi atestada pelo relatório
médico de fls. 21, é manifesta e reconhecidamente abusiva (CDC,
inc.
art. 51,
IV).
Afinal, é cediço que compete ao profissional de saúde a prescrição do
medicamento imprescindível ao tratamento de seu paciente, não sendo
admissível que a operadora de plano de saúde manifeste-se acerca da
necessidade ou não de sua administração (TJSP, 7a Câm. Dir. Priv., Ap.
0017784-90.2010.8.26.0114, rel. Des. Luiz Antonio Costa, j. 26.10.2011).
A rigor, bem é de ver que a negativa de cobertura, quando se cuida de
doença não debelada porque o paciente é refratário ao tratamento
medicamentoso, como no caso dos autos, contraria a própria natureza do
contrato, que é de assistência à saúde.
Nesses termos, a recusa da operadora de plano de saúde a dar cobertura às
despesas com o referido fármaco afigura-se abusiva e ilegal, uma vez que
.
recomendada por médico e vinculada à doença coberta pelo contrato
(...)
Além do mais, é fato que houve aprovação pela ANVISA do uso do canabidiol
(RDC 335 e 372, ambas de 2020) em todo o território nacional, ressaltando
sua completa inclusão no sistema de saúde nacional, claramente dentro do
espectro de fornecimento de medicamentos da operadora de planos de saúde.
(...)
Na espécie, a autorização equivale ao registro, conforme precedente desta
Corte:
“TUTELA ANTECIPADA. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde.
Autor portador de Transtorno do Espectro Autista. Decisão que determinou a
cobertura de medicamento à base de canabidiol sem registro na ANVISA.
Inconformismo da operadora. Não acolhimento. Medicamentos importados
não nacionalizados que estão excluídos da cobertura contratual. Aprovação
do uso de canabidiol pela ANVISA nos termos da RDC 327 de 2019.
Autorização de uso que equivale a registro. Probabilidade do direito
verificada. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP, 1a Câm. Dir. Priv.,
AI 2239886- 90.2020.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, j. 1o.02.2021).
Desse modo, inaplicável a tese firmada no Tema 990 do STJ
e
), consoante precedente desta C. 8a
(REsp 1712163/SP
REsp 1726563/SP1
Câmara de Direito Privado:
Documento eletrônico VDA56352705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:10
Código de Controle do Documento: 7c1f6417-be06-41ce-8192-508458b7a7aa

(...)
Cumpre acrescentar que o autor possui autorização excepcional da
ANVISA para a importação do fármaco (fls. 23)
(...)
Por fim, a operadora de planos de saúde não comprovou a existência de
outras alternativas eficazes para o tratamento do mal que acomete a autora
(REsps
e
).
1.886.929/SP
1.889.704/SP
Desse modo, dúvida não pode haver que o plano de saúde deve custear
integralmente o tratamento do beneficiário com o fornecimento do fármaco
indicado pelo médico que a assiste, conforme decidido pelo MM juiz de
primeiro grau." [g.n]

Na hipótese em análise, reconhece-se a orientação firmada no
–
REsp 1.726.563/SP
–, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual é lícita a
Tema 990/STJ
recusa de custeio de medicamento não registrado pela Anvisa.
O Superior Tribunal de Justiça tem realizado o
nas hipóteses de
distinguishing
medicamento desprovido de registro, cuja importação tenha sido autorizada pela Anvisa, a
exemplo de fármaco à base de canabidiol.
Consignou-se que a autorização concedida pela Anvisa para a importação do
medicamento destinado a uso próprio do paciente, mediante prescrição médica, constitui medida
que, conquanto não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco,
porquanto pressupõe análise da Agência Reguladora quanto à segurança e à eficácia, além de
afastar a tipicidade das condutas previstas no
IV, da
, bem como no art.
art. 10,
Lei 6.437/1977
12,
o
da
.
c/c art. 66
Lei 6.360/1976 Nesse sentido, vale mencionar os seguintes escólios:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO À BASE DE
CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA
TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR.
1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade da ré fornecer o tratamento
que foi prescrito ao autor (medicamento à base de Canabidiol).
2. Insurge-se o agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de
cobertura de medicamento PANGAIA CBD FULL SPECTRUM 10%,
prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista -
TEA.
3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização
da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob
prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro,
evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise
da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir
a tipicidade das condutas previstas no
IV, da
, bem
art. 10,
Lei n. 6.437/1977
como no

o
da
.
art. 12, c/c art. 66
Lei n. 6.360/1976
4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento
firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na
qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes. Agravo interno
improvido."
(AgInt no
, Relator Ministro
REsp 2.101.052/SP
HUMBERTO MARTINS,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
8/4/2024
12/4/2024)

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDICAMENTO IMPORTADO.
Documento eletrônico VDA56352705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:10
Código de Controle do Documento: 7c1f6417-be06-41ce-8192-508458b7a7aa

CANABIDIOL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO. I.
Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de
Canabidiol para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo
sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada.
2. A parte agravante alega omissões quanto à exclusão da obrigação dos
planos de saúde de custear medicamentos de uso domiciliar, importados e
não nacionalizados, sem registro na ANVISA, conforme legislação vigente. II.
Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização da ANVISA
para importação de medicamento à base de Canabidiol, sem registro, impõe
a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde para paciente com
Transtorno do Espectro Autista (TEA).
4. A parte agravante questiona se a distinção entre registro e autorização
pela ANVISA afeta a obrigatoriedade de custeio do medicamento pelo plano
de saúde. III. Razões de decidir
5. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
6. A decisão agravada foi mantida com base no entendimento consolidado do
STJ de que a autorização da ANVISA para importação do medicamento,
mesmo sem registro, evidencia segurança sanitária e impõe a cobertura
obrigatória pelo plano de saúde para paciente com Transtorno do Espectro
Autista (TEA).
7. A jurisprudência do STJ considera que a autorização para importação do
medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, exclui a tipicidade
das condutas previstas na legislação sanitária, justificando a cobertura pelo
plano de saúde.
8. Não se aplica a multa por litigância de má-fé, pois a parte agravante
exerceu seu direito de petição sem caráter protelatório. IV. Dispositivo e
tese
8. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: 'A autorização da
ANVISA para importação de medicamento à base de Canabidiol, mesmo
sem registro, impõe a cobertura obrigatória pelo plano de saúde para
paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA)'. Dispositivos
relevantes citados:
,
V e VI;
,
e 66;
Lei 9.656/98 art. 10,
Lei 6.360/76 art. 12
,
IV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
Lei 6.437/76 art. 10,
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp 1.923.107/SP
em 10.08.2021; STJ, AgInt no
, Rel. Min. Humberto
REsp 2.089.266/SP
Martins, Terceira Turma, julgado em 12.08.2024."
(AgInt no
, Relator Ministro
AREsp 2.619.330/RJ
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
FERREIRA
25/11/2024
29/11/2024)
Esclarecidos os pontos acima mencionados, no caso em análise, o fármaco postulado
Nesse contexto, conforme o atual entendimento desta Corte
destina-se à utilização domiciliar.
Superior, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração
em ambiente externo ao da unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (
) e os incluídos no rol da Agência
home care
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. A propósito:
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. DEVER DE COBERTURA AFASTADO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56352705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:10
Código de Controle do Documento: 7c1f6417-be06-41ce-8192-508458b7a7aa

1. Em regra, as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a
fornecer medicamentos para tratamento domiciliar de doenças cobertas, à
exceção de: (i) medicamentos necessários para a realização dos
procedimentos e eventos listados no rol da ANS (art. 10, § 1o, da
,
o, III, da Resolução ANS
); (ii)
Lei n. 9.656/1998
c/c art. 8
465/2021
medicamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar (art. 10, IV, c/c
I, c, e II, g, da
); (iii) medicamentos para o
art. 12,
Lei n. 9.656/1998
controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento
antineoplásico domiciliar de uso oral e adjuvantes (art. 10, IV,
I,
c/c art. 12,
c, da
) e (iv) medicamentos prescritos para tratamento no
Lei n. 9.656/1998
regime de internação domiciliar oferecido pela operadora em substituição
ao regime de internação hospitalar, independentemente de previsão
contratual (art. 13 da Resolução ANS

II, d, da
465/2021 c/c art. 12,
) , o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes.
Lei n. 9.656/1998
2. Recurso especial provido."
(REsp
relator Ministro
, TERCEIRA
2.223.390/SP,
MOURA RIBEIRO
TURMA, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE
COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso que manteve a condenação da operadora de plano de
saúde ao fornecimento do medicamento enoxaparina, para tratamento de
trombofilia gestacional, além de indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o
fornecimento do medicamento e fixando indenização por danos materiais e
morais. A Corte estadual manteve a decisão, destacando a urgência do uso
do medicamento, registrado na Anvisa, tendo em vista o risco de interrupção
da gravidez e o histórico de abortamento da autora. II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o fornecimento de
medicamento de uso domiciliar por operadora de plano de saúde,
considerando a exclusão prevista na legislação; e (ii) saber se houve omissão
no acórdão recorrido quanto ao fornecimento de medicamento de uso
domiciliar. III. Razões de decidir.
4. Inexiste ofensa aos arts. 490 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a
exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo exceções específicas como antineoplásicos orais
e medicação assistida.
6. O medicamento enoxaparina, sendo de uso domiciliar e não se
enquadrando nas exceções previstas, não deve ser coberto pelo plano de
saúde.
7. A decisão do Tribunal de origem não está em harmonia com a
jurisprudência do STJ, devendo ser reformada para afastar o dever de
cobertura do medicamento em questão.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para afastar o dever de cobertura pela
operadora do plano de saúde do fornecimento do medicamento
enoxaparina, julgando-se improcedente o pleito inicial. Tese de julgamento:
"1. É lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas
previstas na legislação. 2. Medicamentos de uso domiciliar que não estão
enquadrados nas exceções não devem ser cobertos por planos de saúde".
Dispositivos relevantes citados:
,
VI; CPC, arts. 489
Lei n. 9.656/1998 art. 10,
e
1.022.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
nos
Documento eletrônico VDA56352705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:10
Código de Controle do Documento: 7c1f6417-be06-41ce-8192-508458b7a7aa

, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.895.659/PR
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
,
29/11/2022;
REsp n. 2.165.682/SP
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
"
16/12/2024.
, relator Ministro
,
(REsp n. 2.181.903/MT
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
21/3/2025)

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM
NENHUMA
DAS
SITUAÇÕES
ESPECIAIS
QUE
OBRIGAM
O
FORNECIMENTO.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de
saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
(atual
Lei no 9.656/1998
338/2013
art. 17,
parágrafo
único,
VI,
da
RN-ANS
no
)"
(AgInt
nos
465/2021
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
EREsp n. 1.895.659/PR
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que,
necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se
exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo
prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação
e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital"
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
(REsp n. 1.883.654/SP
julgado em
DJe de
.
8/6/2021,
2/8/2021)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
, relatora Ministra
REsp n. 2.071.979/SP
MARIA
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI,
29/4/2024,
2/5/2024)
No caso em apreço, reitera-se que o Tribunal de origem esclareceu que o paciente
foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, com prescrição médica do fármaco à base
de canabidiol.
O referido medicamento não se classifica como antineoplásico e pode ser
autoadministrado pelo beneficiário em sua residência, não demandando, portanto, a intervenção
de profissional de saúde habilitado. Ressalta-se, ademais, que o medicamento não consta no rol
estabelecido pela Resolução Normativa ANS no
como de cobertura obrigatória para o
465/2021
tratamento da condição clínica em questão, razão pela qual não se configura abusiva a recusa
da operadora em custear sua cobertura.
Por fim, quanto ao fornecimento pelas operadoras de plano de saúde dos fármacos à
base de canabidiol, a colenda
, na sessão de 3 de fevereiro de 2026, ao julgar o
Quarta Turma
(Relator para acórdão o Ministro
), concluiu que
REsp 2.224.539/SP
RAUL ARAÚJO
o
medicamento à base de canabidiol não se classifica como antineoplásico, não se enquadra
home care
no regime de medicação assistida (
) e não consta do rol estabelecido pela
.
Resolução Normativa ANS no
como de cobertura obrigatória
465/2021
Assim, não se
Documento eletrônico VDA56352705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:10
Código de Controle do Documento: 7c1f6417-be06-41ce-8192-508458b7a7aa

mostra abusiva a recusa da operadora de custear a cobertura do medicamento de uso
domiciliar que não se enquadra nas exceções legalmente previstas, devendo ser observado
o equilíbrio contratual e atuarial do plano de saúde.
Portanto, sendo o medicamento de uso domiciliar e não ocorrendo uma das hipóteses
de exceção, não há que se falar em obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde,
motivo pelo qual o recurso comporta provimento.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de
julgar improcedente o pedido formulado pelo autor na inicial, e inverto os honorários
advocatícios sucumbenciais, na proporção fixada na sentença, observada eventual gratuidade de
justiça, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56352705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:10
Código de Controle do Documento: 7c1f6417-be06-41ce-8192-508458b7a7aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.221.339 / SP
Número Registro: 2025/0229524-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10033488620228260309
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: R I F (MENOR)
REPR. POR
: K C I F
ADVOGADO
: JEFFERSON AUGUSTO FANTAUSSE - SP324288
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:40
Código de Controle do Documento: 7a3b35ab-e734-4a17-af78-acdf573a7203

Documento eletrônico VDA56641702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:40
Código de Controle do Documento: 7a3b35ab-e734-4a17-af78-acdf573a7203